Tribunal: TJDFT
Processo: 0701163-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA BACENJUD. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DOS VALORES. JUROS DE MORA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 677 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O Tema 677 do STJ estabelece que “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial” (Corte Especial. REsp 1.820.963-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/10/2022).
2. No caso, inaplicável o entendimento firmado pela Corte Superior porque o executado não pode ser responsabilizado pela transferência tardia da quantia bloqueada via Bacenjud, o que se deu por culpa da serventia judiciária.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.